Tribunal: TCU
Processo: 034.039/2011-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1820/2021-TCU-Plenário Considerando que, no presente momento, o feito trata de monitoramento da determinação proferida pelo item 9.7 do Acórdão 1464/2014-TCU-Plenário , ao apreciar a tomada de contas especial autuada por força do Acórdão 5444/2011-TCU-Segunda Câmara mediante conversão do TC Processo 028.090/2010-1 , tendo ele tratado de auditoria de conformidade (Fiscalização 1006/2010) sobre a aplicação dos recursos federais repassados, nos exercícios de 2009 e 2010, ao Município de Lavras da Mangabeira - CE para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) e ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate), além do Programa Saúde da Família (PSF) e do Programa de Transferência de Renda Diretamente às Famílias em Condição de Pobreza e Extrema Pobreza (Programa Bolsa Família), sem prejuízo de, adicionalmente, tratar das descentralizações viabilizadas por intermédio da celebração de convênios e contratos de repasse; Considerando que o item 9.7 do aludido Acórdão 1464/2014-TCU-Plenário foi prolatado, em síntese, nos seguintes termos: " (...) 9.7. determinar ao município de Lavras da Mangabeira/CE que: 9.7.1. no prazo máximo de 6 (seis) meses e com observância dos requisitos e características previstos na Portaria MS 1.886/1997, no Decreto 3.189/1999 e na Lei 10.507/2002, adote providências com vistas à realização de concurso público para a contratação dos profissionais das Equipes de Saúde da Família, em atendimento aos Acórdãos 1.146/2003, 1.281/2007 e 281/2010, todos do Plenário do TCU, substituindo, após o término de tal procedimento, todos os profissionais anteriormente contratados de forma irregular; 9.7.2. adote providências, no prazo de 90 (noventa) dias, encaminhando a este Tribunal, ao término desse mesmo prazo, informações a respeito das medidas adotadas, que deverão ser acompanhadas da devida documentação comprobatória, em relação aos seguintes procedimentos: 9.7.2.1. institua controle sistemático dos benefícios do Programa Bolsa Família pagos a seus servidores municipais, mediante verificação periódica, no mínimo semestral, da remuneração por esses percebida, de forma a assegurar que os benefícios em questão somente sejam destinados àqueles cuja renda per capita familiar atenda aos limites estabelecidos no programa, em obediência ao disposto nos arts. 21, 22, 23 e 27 da Portaria MDCF 177, de 16 de junho de 2011, e nos arts. 18, 21, § 1o, e 25, inciso III, do Decreto 5.209, de 17 de setembro de 2004, consideradas as alterações de redação nele promovidas; 9.7.2.2. realize curso ou treinamento para os membros dos Conselhos do Fundeb e de Alimentação Escolar (CAE) junto ao município de Lavras da Mangabeira/CE, a fim de capacitá-los para o acompanhamento e exame das prestações de contas do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate) e Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), respectivamente; 9.7.2.3. estabeleça rotinas periódicas de verificação do cumprimento do art. 138 da Lei 9.503, de 25 de setembro de 1997, pelos condutores de veículos que prestam serviço de transporte escolar na rede de ensino do município de Lavras da Mangabeira/CE ; 9.7.2.4. realize nova licitação destinada ao transporte escolar dos alunos do ensino fundamental e ensino médio da rede pública de ensino do município de Lavras da Mangabeira/CE, com divisão dos serviços por item, cada item correspondendo a uma rota, e prevendo a possibilidade de os licitantes apresentarem proposta para um ou mais itens, em obediência aos arts. 3o, § 1o, inciso I, e 23, § 1o, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e à Súmula no 247 deste TCU "; Considerando que, , por meio do Ofício Proc. n.o 19812016, de 4/7/2016 (Peças 144 e 145), a Procuradoria-Geral do Município de Lavras de Mangabeira - CE teria informado o cumprimento de todas as determinações prolatadas pelo item 9.7 do aludido Acórdão 1464/2014-TCU-Plenário , restando pendente apenas a comprovação dos treinamentos em prol dos membros dos Conselhos do Fundeb e de Alimentação Escolar, ante o extravio de diversos documentos pelas administrações anteriores do município por ocasião da mudança de gestão; Considerando que a SecexTCE teria assinalado que, por meio do Oficio no 270/2016, a Secretaria Municipal de Educação de Lavras da Mangabeira - CE teria assumido o compromisso de " tomar os expedientes necessários para atendimento das requisições deste Tribunal de Contas, no prazo concedido ", destacando que, através da assessoria jurídica, o atual gestor teria apresentado a representação para a apuração e a consequente punição dos responsáveis pelo eventual extravio dos documentos; Considerando que, após a análise do feito, a unidade técnica anotou o cumprimento do item 9.7 do Acórdão 1464/2014-TCU-Plenário , já que as aludidas informações indicariam que o município teria buscado atuar tempestivamente em prol do efetivo atendimento das subsequentes medidas; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução TCU no 246, de 2011, em assinalar o cumprimento da determinação proferida pelo item 9.7 do Acórdão 1464/2014-TCU-Plenário e, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.9 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 034.039/2011-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: TC Processo 005.230/2021-7 (COBRANÇA EXECUTIVA); TC Processo 028.090/2010-1 (AUDITORIA); TC Processo 005.244/2021-8 (COBRANÇA EXECUTIVA); TC Processo 005.223/2021-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); TC Processo 005.232/2021-0 (COBRANÇA EXECUTIVA) e TC Processo 005.243/2021-1 (COBRANÇA EXECUTIVA). 1.2. Responsáveis: Edenilda Lopes de Oliveira Sousa (CPF XXX.368.283-XX); Eldon Ferrer de Almeida (CPF XXX.560.213-XX); Fernando Antônio de Almeida Sousa (CPF XXX.942.473-XX); Francisco Duarte Campos Júnior (CPF XXX.735.953-XX); Maria Jaquelina Lucena da Silva Sá (CPF XXX.185.733-XX) e Steel Locadora de Veículos Máquinas Equipamentos e Mão de Obra Ltda (CNPJ 10.565.150/0001-04). 1.3. Interessada: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.4. Entidade: Município de Lavras da Mangabeira - CE. 1.5. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: 1.8.1. Jorge Ulisses Jacoby Fernandes (OAB-DF 6.546), entre outros, representando Edenilda Lopes de Oliveira Sousa; 1.8.2. Ítalo Viana Aragão (OAB/CE 27.392), entre outros, representando Maria Jaquelina Lucena da Silva Sá; 1.8.3. Edson Saraiva Tavares (OAB/CE 13.998), representando a Steel Locadora de Veículos Máquinas Equipamentos e Mão de Obra Ltda. 1.9. Providências: 1.9.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao Município de Lavras de Mangabeira - CE, para ciência, informando os gestores públicos sobre a necessidade de efetiva conclusão de todas as atuais medidas atualmente porventura pendentes em prol da pleno conclusão no atendimento do item 9.7 do Acórdão 1464/2014-TCU-Plenário ; e 1.9.2. restituir o processo à unidade técnica para o pronto prosseguimento do feito, com a particular atenção para a celeridade na condução dos subjacentes processos de cobrança executiva, e, especialmente, para a continuidade no acompanhamento das demais medidas impostas pelo Acórdão 1464/2014-TCU-Plenário .